Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0718822-04.2022.8.07.0018 Embargante(s) Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF Embargado(s) Jose de Sousa Palmeira e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra pronunciamento desta Relatoria (Id 71138999) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora embargante, por não restar comprovada a alegada hipossuficiência financeira. Em razões recursais (Id 71571257), o embargante aponta vício de contradição sustentando que foram apresentados documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência financeira, como balanço patrimonial, relatórios de despesas, passivos a descoberto, certidões de bloqueio e decisões judiciais que demonstram dificuldades financeiras. Argumenta ter a decisão embargada ignorado esses elementos e indeferido seu pedido de gratuidade de justiça sem fundamentação adequada, contrariando o art. 99, § 2o, do CPC. O embargante também afirma representar uma categoria de servidores públicos com baixos salários e enfrentar dificuldades estruturais para manter suas atividades, sendo evidente a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu funcionamento institucional. Cita dispositivos para fins de prequestionamento. Ao final, formula os seguintes pedidos: Portanto, ante todo o exposto, para que seja possível exercer o direito de recorrer, pugna pela aplicação de efeitos infringentes com o consequente deferimento do benefício da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 5o, LXXIV da CF/88 e arts. 98 e seguintes do CPC, sob pena de inviabilizar o acesso à tão almejada justiça! É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Dispõe o art. 1.022 do CPC caberem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. De início, ressalto que a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Do simples confronto entre a ratio decidendi da decisão impugnada e os conceitos apontados, fácil notar a inexistência do vício acima descrito. Ora, diferentemente do que tenta fazer crer o ora embargante, a decisão vergastada considerou efetivamente os elementos constantes nos autos na decisão de indeferimento do benefício de gratuidade de justiça postulado pelo recorrente. De fato, quando da formulação do pedido de gratuidade de justiça nas razões de apelação (Id 66293618), o embargante juntou os documentos de Ids 66293619-66293641, referentes a supostas ações judiciais em fase de cumprimentos de sentenças manejados em desfavor do ora embargante. Por tal razão, a decisão embargada, devidamente, salientou que “a alegada inexistência de bens penhoráveis em nome do apelante implica, necessariamente, na conclusão de que é incapaz financeiramente para arcar com o pagamento do valor do preparo recursal, das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Resta evidenciada, inclusive, a incompatibilidade de concessão da benesse com a prática de atos pretéritos de recolhimento de preparo pela própria apelante no bojo dos presentes autos (Id 45548801e 45549273)”. Além disso, destacou não constar “nos autos prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, frise-se, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimentode-custas-completa/view)”. Por fim, concluiu pelo não cabimento de concessão do benefício ao embargante. Nesse contexto, é inegável que a decisão recorrida, em atenção ao momento processual em que foi proferida e aos documentos efetivamente constante nos autos, apreciou de forma lógica, objetiva e racional todos os elementos probatórios e argumentos lançados pelo recorrente para requerer a concessão da gratuidade de justiça. Ora, impossível era à análise na decisão embargada de documentos apresentados pelo embargante com as razões dos embargos de declaração, catalogados aos Ids 71571258-71575115, referentes a supostos balanço patrimonial, relatórios de despesas, passivos a descoberto, certidões de bloqueio e decisões judiciais que demonstram dificuldades financeiras. Em verdade, o embargante opõe o presente recurso com verdadeira intenção de apresentação de documentos novos que retratam fatos antigos, em indevida inovação recursal. Enfim, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, conforme entendimento desta 1a Turma Cível (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019; Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua oposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Cumpra-se a decisão de Id 71138999. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora